Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO INFANTE. MAUS TRATOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Concessão de tutela provisória de urgência não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do art. 9o, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Pedido de guarda sob o fundamento de maus tratos, não configura, por si só, a hipótese do art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nem gera situação de risco ou violação de direitos fundamentais da criança capaz de atrair a competência da Justiça da Infância e da Juventude, nos termos do art. 148 do ECA.
3. Na hipótese, há elementos idôneos de que a manutenção da criança junto ao lar materno traria maiores prejuízos ao infante do que o afastamento. A decisão agravada não priva o filho do convívio materno, mas tão somente altera a base de moradia e a conjuga a regime de convivência entre genitora e menor.
4. Recurso conhecido e não provido.